Tribunal: STF
Processo: HC 171569
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, cuja ementa é a seguinte:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.
    2. Habeas corpus indeferido.
    Neste recurso, a defesa requer seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para deferir a ordem de Habeas Corpus ou substituir a reprimenda corporal por uma das medidas restritivas de direito, conforme consta da legislação processual penal. 
    É o relatório. Decido. 
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
    b) o crime político. 
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar acórdão proferido por Turma desta CORTE. Ademais, por constituir erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade (HC 149188 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; RHC 120363 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2014; RHC 104270 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 7/12/2011). 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente